Tribunal: TJBA
Processo: 0501428-78.2017.8.05.0250
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0501428-78.2017.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: GILMAR BATISTA DA SILVA

Advogado(s)
:
DIEGO MARCUS COSTA MOUSINHO, MARCELLO MOUSINHO JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
GAMIL FOPPEL EL HIRECHE, YURI CARNEIRO COELHO

A

ACÓRDÃO

EMENTA:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO
MAJORADO
:
ARTIGO 121, § 2.º, INCISO IV, E § 2.º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL (CP).

I.
PRELIMINAR
ES:

I.A.
NULIDADE ABSOLUTA DO FEITO DESDE A CITAÇÃO POR EDITAL DO ACUSADO
.
INSUSTENTABILIDADE
.
ARTIGO 361 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP) QUE PREVÊ QUE “SE O RÉU NÃO FOR ENCONTRADO, SERÁ CITADO POR EDITAL, COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS”, DISPOSITIVO ESTE CORROBORADO PELO ARTIGO 363, § 1.º, DO MESMO CÓDIGO, QUE DISPÕE QUE “NÃO SENDO ENCONTRADO O ACUSADO, SERÁ PROCEDIDA A CITAÇÃO POR EDITAL.”. TENTATIVA NÃO EXITOSA DE CITAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO NO ENDEREÇO QUE POR ELE FOI INFORMADO NOS AUTOS. PARADEIRO DO RÉU DESCONHECIDO ATÉ MESMO PELA SUA GENITORA. CITAÇÃO EDITALÍCIA QUE SE FEZ NECESSÁRIA, SEGUINDO-SE À SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 366 DO CPP. ESTADO-JUIZ NÃO AGIU COM DESÍDIA NO QUE SE REFERE À TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL DO RÉU ANTES DA DETERMINAÇÃO DE SUA CITAÇÃO POR EDITAL. ACUSADO QUE PERMANECEU EM LOCAL IGNORADO POR QUATRO ANOS E, TÃO LOGO FOI LOCALIZADO, FOI CITADO PESSOAL E REGULARMENTE.

I.B.
NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO OCORRIDA NO DIA 14.08.2023, DIANTE DA ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
DO BEL. DIEGO MOUSINHO
.
NÃO ALBERGAMENTO
.
EXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS QUE NOMEIA, COMO PROCURADOR DO ACUSADO, SOMENTE O BEL. MARCELLO MOUSINHO JÚNIOR, O QUAL FOI REGULARMENTE INTIMADO DE TODOS OS ATOS DO PROCESSO, INCLUSIVE DA ALUDIDA AUDIÊNCIA. POSTERIOR SUBSTABELECIMENTO TÁCITO, E COM RESERVAS, EXECUTADO PELA DEFESA EM FAVOR DO BEL. DIEGO MARCUS COSTA MOUSINHO EM UMA PETIÇÃO DE LIBERDADE DE PROVISÓRIA. SUPOSTA NULIDADE QUE, DE TODO MODO, FOI SANADA, NA EXEGESE DO ARTIGO 572, INCISO II, DO CPP, E NÃO ENSEJOU QUALQUER PREJUÍZO À DEFESA. RÉU QUE FOI DEVIDAMENTE ASSISTIDO PELO ADVOGADO DURANTE A AUDIÊNCIA INDICADA, OCASIÃO EM QUE, ALIÁS, O CAUSÍDICO NÃO SUSCITOU QUALQUER NULIDADE NA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁCULA A SER RECONHECIDA NA PRESENTE SEDE. PRECEDENTES.

PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
.

II. MÉRITO.
SÚPLICA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO (ART
IGO
121, § 3.º, DO CP)
OU DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ARTIGO 129, § 3.°, DO CP). TESE DE INCERTEZA QUANTO AO DOLO DO AGENTE E QUANTO AO
ANIMUS NECANDI
.
IMPOSSIBILIDADE.

INDICATIVOS DE QUE A CONDUTA DO PRONUNCIADO FOI CONSCIENTE, VOLITIVA E DESTINADA AO FIM DE CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA, OU DE QUE A AGENTE, AO MENOS, ASSUMIU O RISCO DA OCORRÊNCIA DO RESULTADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 18, INCISO I, DO CPB. DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE TRAZER AO ACERTAMENTO JURISDICIONAL ELEMENTOS CAPAZES DE AFASTAR IRREFUTAVELMENTE A CARACTERIZAÇÃO DO
ANIMUS NECANDI
. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEVEM SER ANALISADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 5.º, INCISO XXXVIII, DA CF. DECISÃO
A QUO
QUE SE ENCONTRA FUNDAMENTADA DENTRO DOS ESTREITOS LIMITES DA LEGALIDADE: EXEGESE DO ARTIGO 413 DO CPP. PRONÚNCIA ACERTADA.

PRELIMINARES REJEITADAS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n.º
0501428-78.2017.8.05.0250
, oriundos da 1.ª Vara Crime da Comarca de Simões Filho/BA, tendo como
Recorrente
GILMAR BATISTA DA SILVA
e como Recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

REJEITAR as preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora